Tribunal: TJDFT
Processo: 0743409-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA IN NATURA. DESPESAS ESCOLARES. ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. MODALIDADE ATUAL. ENCARGOS ORDINÁRIOS E ACESSÓRIOS. ALTERAÇÃO DE TURNO ESCOLAR. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA OU REVISÃO JUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ofertada pelo executado. Alegou-se excesso de execução, sob o argumento de que o acordo homologado judicialmente teria limitado a obrigação ao pagamento da mensalidade escolar e do plano de saúde, afastando outras despesas educacionais. Requereu-se o reconhecimento da limitação do título executivo, a inexigibilidade dos encargos acessórios e o efeito liberatório parcial de valores já depositados e levantados pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: definir o alcance da cláusula do título judicial que impõe ao alimentante o pagamento das despesas escolares “na modalidade atual”; e verificar se os depósitos judiciais efetuados e levantados produzem efeito liberatório parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expressão “na modalidade atual”, prevista no título executivo, abrange a totalidade das despesas ordinárias necessárias à manutenção da matrícula e da frequência escolar, incluindo encargos acessórios imprescindíveis à regular prestação do serviço educacional.
4. Alterações substanciais do regime escolar, como mudança de turno, constituem modificação objetiva do padrão originalmente contratado, exigindo anuência prévia do alimentante ou revisão judicial, para evitar majoração indevida da obrigação alimentar.
5. O levantamento de valores pelo credor gera efeito liberatório parcial, limitado ao montante efetivamente recebido, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp. n. 1.108.058/DF.
6. Constatado que o exequente deduziu, em planilha, os valores já consignados e levantados, a execução subsiste apenas quanto ao saldo remanescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, em parte exclusivamente para reconhecer o efeito liberatório parcial dos valores levantados pelo exequente.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula que estabelece o pagamento de despesas escolares ‘na modalidade atual’ abrange encargos ordinários e acessórios necessários à prestação regular do serviço educacional.
2. Alterações significativas do regime escolar demandam prévia anuência do alimentante ou revisão judicial.
3. O levantamento de valores pelo credor produz efeito liberatório parcial, restrito ao montante efetivamente recebido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp n. 1.108.058/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/6/2009.